Tribunal: TJPA
Processo: 0829780-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829780-23.2021.8.14.0301

APELANTE: ALINE DAMASCENO SEABRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0829780-23.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

RECORRIDA: ALINE DAMASCENO SEABRA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Plano de Saúde. Fornecimento de Medicamento de Uso Domiciliar. Exclusão Contratual. Licitude. Inexistência de Dano Moral. Reforma da Sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde CASSI contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária gestante, determinando o fornecimento do medicamento Clexane 60mg para uso domiciliar, bem como o pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) saber se é lícita a negativa de cobertura contratual de medicamento de uso domiciliar não previsto no Rol da ANS, ainda que prescrito por médico assistente para fins preventivos em gestação de risco;

(ii) saber se tal negativa configura conduta abusiva apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde regem-se pela legislação específica (Lei nº 9.656/98) e pelas cláusulas pactuadas, sendo válida a exclusão de medicamentos para uso domiciliar, salvo hipóteses legais excepcionais, como antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) ou inclusão expressa no Rol da ANS.

4. O medicamento Clexane, embora prescrito com indicação médica em gestação de risco, é de uso domiciliar, passível de autoadministração e não inserido nas hipóteses de cobertura obrigatória para esse fim.

5. A negativa de cobertura, amparada em cláusula contratual válida e respaldada por jurisprudência consolidada do STJ, não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

6. Inexistente conduta abusiva, não se justifica a condenação por danos morais.

7. Reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"É lícita a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, salvo nas hipóteses previstas em lei ou em regulamentação específica, não configurando tal negativa ato ilícito passível de reparação por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0829780-23.2021.8.14.0301, em que é recorrente CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e recorrida ALINE DAMASCENO SEABRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, em face da sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por ALINE DAMASCENO SEABRA, na qual o juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada sob o ID nº 10564019, julgou procedente a pretensão da autora, ora apelada, para:

(i)

confirmar a tutela de urgência recursal, determinando à requerida o fornecimento e custeio do medicamento
Clexane 60mg, ou similar
, conforme prescrição médica, para uso domiciliar;

(ii)

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento;

(iii)

condenar, ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 10564031), a CASSI alega, em síntese:

(i)

que é entidade de
autogestão em saúde
, razão pela qual
não se submete ao Código de Defesa do Consumidor
, conforme entendimento consagrado na Súmula 608 do STJ;

(ii)

que o
contrato firmado com a parte autora prevê expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS
, sendo, portanto, lícita a negativa de cobertura ao medicamento Clexane 60mg para tal uso;

(iii)

que não houve
ato ilícito ou conduta irregular
por parte da operadora, mas mero exercício regular do direito, razão pela qual
não se justifica a condenação por danos morais
;

(iv)

que os
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 117.459,20)
resultam em quantia desproporcional frente à singeleza da causa, que sequer exigiu a realização de audiência, sustentando, assim, a
necessidade de modulação do percentual sobre base compatível, limitando-o ao valor arbitrado a título de dano moral
.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para: (i) julgar
improcedentes os pedidos autorais
;

(ii) afastar a condenação ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente,
reduzir os honorários advocatícios ao patamar que entende razoável e proporcional
.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, a parte apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando em preliminar a ausência de requisito de admissibilidade em razão de não ter sido juntado aos autos o relatório de conta do processo.

No mérito, a legitimidade da condenação imposta e reafirmando a abusividade da conduta da operadora de saúde, ao negar medicamento necessário à prevenção de riscos graves à gestação, quando prescrito por profissional competente, sendo tal exclusão contratual ineficaz diante da finalidade do contrato e da boa-fé objetiva, e reafirma, por fim, a
ocorrência de danos morais
, diante da angústia e do comprometimento à saúde da autora em decorrência da negativa administrativa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

DO CONHECIMENTO.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Quanto ao preparo, a apelante apresentou apenas o comprovante de pagamento do recurso e o boleto vinculado ao processo, não tendo, porém, juntado aos autos o relatório de conta do processo.

Neste sentido, importante destacar que consta na aba de custas do sistema PJE a vinculação do boleto do preparo recursal anexado pela apelante.

Deste modo, apesar de não estar anexado aos autos o referido relatório de conta do processo, é possível a comprovação do preparo recursal, já que basta uma simples consulta a “aba” de custas do sistema para verificar o seu devido recolhimento.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

3. Considerando que a lei não exige a juntada da via original do comprovante, ‘os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos’ (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Assim, entendo que resta devidamente comprovado a quitação do preparo recursal, de maneira que o relatório de custas somente se monstra necessário quando houver dúvidas a respeito do pagamento das custas, o que não é o caso dos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal cinge-se no fornecimento do medicamento CLEXANE, pelo plano de saúde.

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram, em essência, uma obrigação de fazer, consistente na prestação de serviço, seja na avaliação clínica do paciente, seja na realização de exames, não sendo o objeto principal desses contratos a obrigação de dar, vale dizer, fornecer medicamentos, salvo quando inerente uma prestação de serviço, sem o qual ela seria prejudicada, como ocorre nas internações hospitalares.

No caso em tela, a medicação prescrita, ainda que tenha o condão de evitar o óbito materno e/ou fetal, é de uso domiciliar e, portanto, o custeio não pode ser imposto à operadora. E essa conclusão não é alterada nem diante do fato de ela ter sido incorporada ao SUS, como também já decidiu o Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts . 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895 .659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1859473 RJ 2020/0019511-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

Em igual sentido esta 2ª Turma de Direito Privado já decidiu:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. MEDICAÇÃO INCORPORADA AO SUS. NEGATIVA LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteava o fornecimento do medicamento Clexane, 40 mg, indicado para tratamento de trombose gestacional, sob alegação de risco de vida para si e para o bebê . A operadora de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o medicamento é de uso domiciliar, situação excluída contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito pelo médico assistente, especialmente quando já incorporado à lista de medicamentos do SUS, e se a negativa caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde não abrangem, como regra, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, exceto nos casos de antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) ou fármacos incluídos no rol da ANS para tal finalidade.

4. A negativa de cobertura do medicamento Clexane para uso domiciliar encontra amparo no contrato e na legislação aplicável, não sendo, portanto, considerada ilícita.

5. A existência de perigo à saúde da autora e de seu bebê, decorrente de trombose gestacional, não obriga a operadora de plano de saúde a custear medicamento que pode ser adquirido em farmácias ou obtido no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.692 .938/SP e REsp 1.883.654/SP).

6. Não configurada falha na prestação do serviço, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "É lícita a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento de uso domiciliar, salvo nos casos previstos em lei e regulamentação específica, não configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08302038020218140301 25347577, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (original com destaques).

Assim, entendo que não há fundamento para impor à apelada a cobertura do medicamento, na medida em que a negativa é lícita e está amparada legal e contratualmente.

Como consequência, tendo agido no exercício regular do seu direito, não há fundamento condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual julgou-se, então, os pedidos iniciais improcedentes.

Outrossim, o fato de a doença que acomete a autora evidenciar perigo a ela própria e ao bebê, tenho que o medicamento poderia ter sido adquirido em farmácia ou mediante o requerimento junto ao SUS.

Diante de tais fundamentos, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios pela apelada que arbitro em 15% sobre o valor da causa, as quais restam suspensas em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025